Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. TERMO INICIAL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXADOS NA SENTENÇA. NÃO DEVOLVIDOS NA APELAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MULTA. RECURSO NÃO PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão que não especificou o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apelada condenou a parte ré, ora embargada, à devolução dos valores descontados, de forma simples, estabelecendo a forma de aplicação da correção monetária e dos juros de mora.
3.1. Na apelação, interposta pela parte ora embargante, não houve discussão quanto aos termos iniciais de juros e correção monetária fixados na sentença, mas tão somente quanto à necessidade de devolução em dobro dos valores e majoração dos danos morais.
4. Não há que se falar em omissão no acórdão que não analisou matéria devolvida no apelo.
5. Não se observa a interposição de recurso meramente protelatório, sendo incabível a fixação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil ou por litigância de má-fé, tal qual pretende o embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o.